Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREMATURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A necessidade de pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor revela que o procedimento judicial é imprescindível para que a exequente obtenha o crédito reconhecido em sentença judicial, na medida em que a ordem de efetivo pagamento depende de nova determinação judicial, emanada do presidente do tribunal, em caso de precatório, ou do próprio juiz, em caso de requisição de pequeno valor. Inteligência do art. 535, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Caso verifique que a petição inicial não preenche algum dos requisitos necessários para o processamento do cumprimento de sentença, deve o juiz indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321 do Código de Processo Civil), só podendo indeferir a petição inicial após eventual descumprimento da parte.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.